Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. AMBOS OS PAIS POSSUEM CONDIÇÕES PARA EXERCER OS CUIDADOS DA PROLE. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO. INDEFERIMENTO. REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AJUSTES. CABIMENTO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
2. O estabelecimento da guarda compartilhada, a priori, implica em uma contínua e eficaz participação conjunta de ambos os pais no acompanhamento do filho. Para tanto, sói ser fixado um regime de convivência com a prole ao mesmo tempo ampliado e equilibrado.
3. Na hipótese, verificado que ambos os genitores reúnem condições de exercerem a custódia da prole, inexistindo fatos relevantes a recomendar uma nova mudança na rotina em que a infante se encontra bem adaptada, estando o pai atendendo suas necessidades materiais e afetivas de forma satisfatória, conclui-se que o regime de guarda compartilhada, com lar de referência paterno, fixado na sentença, contempla o melhor interesse da menor, não se justificando sua alteração.
4. O regime de convivência familiar demanda alguns ajustes, não só para ampliar os contatos virtuais regulares da genitora com a filha, mas também para regular hipóteses em que a mãe estiver no Brasil bem como para melhor distribuir o período de férias escolares, a fim de criar meios efetivos de manutenção de laços afetivos entre elas, sobretudo, porque a mãe vive em outro país e, portanto, terá dificuldades em manter contatos presenciais ordinários com a menor, devendo a convivência ocorrer de maneira mais ampla nos recessos escolares.
5. Recurso parcialmente provido.